Tribunal: TJPA
Processo: 0802972-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802972-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIVAN PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: A. B. D. O. O.

PROCURADOR: ALINE CAROLINE DE OLIVEIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
– DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO FILHO MENOR DO GENITOR NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DO SÁLARIO-MÍNIMO – ALEGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE E PROPROCIONALIDADE (ART. 1.694, §1°, DO CC) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AQUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que fixou alimentos provisórios em favor do filho menor do casal no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo.

2. Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de
não possuir condições de arcar com os alimentos fixados na quantia de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, uma vez que, se encontra desempregado e sobrevivendo de auxílio do Governo Federal, razão pela qual pleiteia pela redução do valor fixado pelo juízo
a quo
, para 10% (dez por cento) do salário-mínimo, salientando restar configurado a existência de
dano grave, ante a situação de penúria e necessidade em que vive, o que lhe impossibilita de arcar com a obrigação nos termos em que fora arbitrado pelo Juízo primevo.

3. Como é cediço na doutrina e jurisprudência pátria, a fixação dos alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil.

4.
In casu
, é incontroversa a relação parental e, também, a obrigação alimentar, pois se cuida de alimentos fixados em favor do filho menor do casal, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do
quantum
alimentar.

5. Na hipótese, foram fixados alimentos provisórios em favor da filha menor no importe de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, equivalendo a importância de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) valor este que não supre todas as necessidades da alimentanda, de forma que certamente a genitora também irá contribuir com despesas de saúde, moradia e alimentação, dentre outras.

6. Assim
, constata-se, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a probabilidade do direito milita em favor do ora agravado, de modo que, tenho como demonstrada a necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, uma vez que este não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre a sua incapacidade financeira de arcar com o valor fixado.

7. Ademais, em que pese afirmar o recorrente estar o agravado laborando, não colacionou aos autos qualquer documento apto a comprovar tal alegação, e assim ensejar a redução da verba alimentar.

8. Recurso
CONHEIDO E DESPROVIDO
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça para manter in totum a decisão ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
EDIVAN PEREIRA DA SILVA
, tendo como ora agravado
A. B. D. O. O.
,

representado por
ALINE CAROLINE DE OLIVEIRA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802972-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDIVAN PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
A. B. D. O. O.

REPRESENTANTE:
ALINE CAROLINE DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
EDIVAN PEREIRA DA SILVA
,
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULDA COM ALIMENTOS
(processo nº 0856555-46.2019.8.14.0301), deferiu o pedido de liminar requerido na inicial, tendo como agravado
A. B. D. O. O
., representado por sua genitora
ALINE CAROLINE DE OLIVEIRA
.

“1 - Considerando que foi juntado aos autos exame de DNA, presente no ID 66559347, com fundamento no inciso I do art. 356 do CPC,
JULGO PARCIALMENTE
o mérito da demanda para:
DECLARAR
EDIVAN PEREIRA DA SILVA, pai biológico de ANTHONY BENICIO DE OLIVEIRA, passando o menor a se chamar ANTHONY BENICIO DE OLIVEIRA DA SILVA tendo esta DECISÃO FORÇA e SERVINDO COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO que deverá ser remetido ao competente Cartório de Registro de Nascimento, indicado no ID 13591540 – Pag. 10, juntamente com a certidão de trânsito em julgado da presente decisão, a fim de que proceda as devidas averbações no assento de nascimento do requerente, constando como avós paternos WILSON SOARES DA SILVA e LEA PEREIRA DA SILVA, consoante documento acostado no lD 39846469, necessário a inclusão de todos os dados referentes à filiação paterna.

2-E em razão do reconhecimento da paternidade do requerido em relação ao requerente referida no item “1” desta decisão,
FIXO os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente
, devendo os valores serem depositados em conta bancária da representante legal do menor requerente a ser indicada no prazo de 10 (dez) dias, valores esses retroativos a data da citação, nos termos da Súmula 277 do STJ.”

Inconformado, o requerido
EDIVAN PEREIRA DA SILVA
interpôs Agravo de Instrumento (ID 12822915
), alegando, em síntese,
não possuir condições de arcar com os alimentos fixados na quantia de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, uma vez que, se encontra desempregado e sobrevivendo de auxílio do Governo Federal, razão pela qual pleiteia pela redução do valor fixado pelo juízo
a quo
, para 10% (dez por cento) do salário-mínimo, salientando restar configurado a existência de
dano grave, ante a situação de penúria e necessidade em que vive, o que lhe impossibilita de arcar com a obrigação nos termos em que fora arbitrado pelo Juízo primevo.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019 do CPC, com fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem, determinando a redução dos alimentos provisórios de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) do salário-mínimo e, no mérito, provimento ao presente recurso para reforma a decisão vergastada, ratificando a tutela recursal ora requerida.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID
12847193).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
13457554.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela manutenção da decisão a quo e desprovimento do presente recurso (ID
13555502).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravada, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 82465252),
in verbis
:

“
1-Considerando que foi juntado aos autos exame de DNA, presente no ID 66559347, com fundamento no inciso I do art. 356 do CPC,
JULGO PARCIALMENTE
o mérito da demanda para:

DECLARAR EDIVAN PEREIRA DA SILVA,
pai biológico de
ANTHONY BENICIO DE OLIVEIRA OLIVEIRA
, passando o menor a se chamar
ANTHONY BENICIO DE OLIVEIRA DA SILVA
tendo esta
DECISÃO FORÇA e SERVINDO COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO
que deverá ser remetido ao competente Cartório de Registro de Nascimento, indicado no ID 13591540 – Pag. 10, juntamente com a certidão de trânsito em julgado da presente decisão, a fim de que proceda as devidas averbações no assento de nascimento do requerente, constando como avós paternos
WILSON SOARES DA SILVA e LEA PEREIRA DA SILVA
, consoante documento acostado no lD 39846469, necessário a inclusão de todos os dados referentes à filiação paterna.

DEVE CONSTAR NO OFÍCIO QUE A REFERIDA AVERBAÇÃO É SEM PREJUIZO DA PATERNIDADE JÁ RECONHECIDA, CASO HAJA.

2-E em razão do reconhecimento da paternidade do requerido em relação ao requerente referida no item “1” desta decisão,
FIXO
os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, devendo os valores serem depositados em conta bancária da representante legal do menor requerente a ser indicada no prazo de 10 (dez) dias, valores esses retroativos a data da citação, nos termos da Súmula 277 do STJ.

3- Nos termos do art. 694 do CPC e do que dispõe o artigo 14 da resolução nº 015/2016-GP, de 01/06/2016, determino a remessa dos presentes autos ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos das Varas de Família deste Fórum,
a fim de que seja tentada a conciliação entre as partes no presente feito,
assim que houver a normalização do expediente forense, com o fim da pandemia do novo Corona Vírus – COVID-19.

Expeçam-se ainda mandados, ofícios, certidões e demais diligências, caso sejam necessários
. Em caso de expedição de Carta Precatória, o prazo de cumprimento e devolução é de 30 (trinta) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público.

Belém, dia, mês e ano registrado no sistema PJE.

DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que fixou alimentos provisórios em favor do filho menor do casal no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo.

Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de
não possuir condições de arcar com os alimentos fixados na quantia de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, uma vez que, se encontra desempregado e sobrevivendo de auxílio do Governo Federal, razão pela qual pleiteia pela redução do valor fixado pelo juízo
a quo
, para 10% (dez por cento) do salário-mínimo, salientando restar configurado a existência de
dano grave, ante a situação de penúria e necessidade em que vive, o que lhe impossibilita de arcar com a obrigação nos termos em que fora arbitrado pelo Juízo primevo.

Com efeito, os alimentos são institutos do Direito de Família de suma importância, eis que consistem em garantia de sobrevivência digna do necessitado, primando, por conseguinte, pelo direito à vida e pela dignidade da pessoa humana, princípios insculpidos nos artigos
5º
, caput, e,
1º
, inciso
III
, ambos da
Constituição Federal
de 1988.

Constitui, portanto, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, inc. I, da
CF/88
:).

Nessa esteira, a
Constituição Federal
determina o dever de mútua assistência, galgada na reciprocidade, tendo em vista o modelo ideal de família enraizada na solidariedade entre os seus membros.

Acerca dos alimentos provisórios, o Código Civil de 2002, por meio
do §1º de seu art. 1.694 disciplina alguns parâmetros para a sua fixação, estabelecendo que esses devem ser determinados cotejando-se a necessidade de quem os demanda e a possibilidade de quem os prestará, relação que a doutrina civilista denominou de trinômio, possibilidade - necessidade – proporcionalidade, senão vejamos:

“Artigo 1.694. podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Prevê, ainda, o ordenamento pátrio que, para o deferimento do direito a alimentos pretendido, imprescindível é a comprovação do trinômio: necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Dessa forma, os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclama, poder fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (
CC/2002
:
art. 1.695).

“Artigo 1.695. Quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

Noutras palavras, o
critério jurídico para se fixar o montante que deve ser pago a título de pensão alimentícia é a conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do requerido e da necessidade da requerente, nos termos do supracitado dispositivo cível.

Acerca de tais parâmetros balizadores, preleciona o civilista Paulo Luiz Netto Lôbo:

“constituem conceitos indeterminados, cujos conteúdos apenas podem ser preenchidos ante cada caso concreto (inexistindo) como, de antemão, indicar todas as situações que possam ser qualificadas como padrões razoáveis, dada a multiplicidade de problemas existenciais quem envolvem a definição dos alimentos”.

(LÔBO, Paulo Luiz Netto
. Direito Civil: Famílias
. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 351).

Destarte, a obrigação alimentar deve se assentar nas condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, considerando-se, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não seja comprometido seu próprio sustento e a extensão da necessidade do requerido/agravante, com intuito de coibir eventuais excessos, culminando com a fixação proporcional do
quantum
a título de verba alimentar.

In casu
, é incontroversa a relação parental e, também, a obrigação alimentar, pois se cuida de alimentos fixados em favor do filho menor do casal, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do
quantum
alimentar.

No caso em análise, foram fixados alimentos provisórios em favor da filha menor no importe de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, equivalendo a importância de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) valor este que não supre todas as necessidades da alimentanda, de forma que certamente a genitora também irá contribuir com despesas de saúde, moradia e alimentação, dentre outras.

Assim
, constata-se, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a probabilidade do direito milita em favor do ora agravado, de modo que, tenho como demonstrada a necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, uma vez que este não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre a sua incapacidade financeira de arcar com o valor fixado.

Ademais, em que pese afirmar o recorrente estar o agravado laborando, não colacionou aos autos qualquer documento apto a comprovar tal alegação, e assim ensejar a redução da verba alimentar.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS.
PEDIDO LIMINAR DE REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. INALTERADA A NECESSIDADE DO

ALIMENTANDO. AGRAVO PROVIDO
.
Em razão da escassez de provas produzidas na fase postulatória, bem como dos indícios da capacidade do alimentante, inalterada a necessidade dos menores alimentandos, torna-se inadequada a redução dos alimentos em sede de decisão liminar. Recurso Provido.
(TJ-BA - AI: 00205383120168050000, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2017).” (Negritou-se)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCABIMENTO. A verba alimentar tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade-necessidade. Para que o quantum fixado seja minorado é imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos.
Apelação cível desprovida
.
(Apelação Cível Nº 70063488183, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/05/2015).” (Negritou-se).

Dessa forma, tratando-se de pedido de antecipação de tutela em sede de alimentos em favor do filho menor, não basta que o alimentante alegue a falta de condições para arcar com o encargo alimentar, sendo imprescindível que faça a cabal comprovação da redução de sua capacidade financeira, ônus do qual não se desincumbiu, devendo a questão ser renovada, e comprovada, se for o caso, durante a instrução da demanda.

Desta feita, restando ausente os requisitos ensejadores para concessão da tutela requerida pelo ora agravante, a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
Conheço
do presente recurso e
Nego-lhe Provimento
, para manter in totum a decisão ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/07/2023